Tribunal: TJMT
Processo: 1001079-19.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001079-19.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVANTE), SIRLENE ALVES DAMACENA - ME - CNPJ: 13.424.804/0001-60 (AGRAVADO), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUTIVO FISCAL – TRIBUTÁRIO – TAXA DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO – DECISÃO QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS COM BASE NO PROVIMENTO 13/2013-CGJ – VALOR INSIGNIFICANTE – IMPOSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DE LEI
STRICTO SENSU

- INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO FAZENDÁRIO – OFENSA AOS ARTIGOS 156 E 141 DO CTN E AO ARTIGO 2º, §1º DA Lei 6.830/80 - DECISÃO REFORMADA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NA ORIGEM – RECURSO PROVIDO.

1 – É vedado ao Judiciário promover a extinção ou o arquivamento provisório dos executivos fiscais sob a justificativa do baixo valor executado, com embasamento em provimentos, a exemplo do Provimento 13/2013-CGJ-MT, tendo em vista que apenas à Fazenda Pública cabe decidir sobre a conveniência e oportunidade de cobrar seus créditos tributários, ou não, pela via judicial, até porque o valor inexpressivo não está elencado no rol exaustivo do artigo 156 do CTN.

2 – Os créditos fazendários regularmente constituídos apenas podem ser modificados, extintos ou ter sua exigibilidade suspensa nas hipóteses previstas em lei
stricto sensu
(Lei Complementar da União).

3 – Sem a indispensável previsão legal, fica vedada a modificação, extinção ou suspensão da exigibilidade de créditos tributários, a teor do que dispõe o artigo 2º, §1º, da lei que regulamenta as Execuções Fiscais – Lei n. 6.630/80 e artigo 141 do CTN.

4- Decisão reformada. Prosseguimento do executivo fiscal na origem. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Única Vara da Comarca de Sapezal-MT, que, em síntese, determinou o arquivamento provisório dos autos da Execução Fiscal tombada sob o n. 1000056-95.2020.8.11.0078, com arrimo no Provimento n. 13/2013 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, cujo art. 1º dispõe sobre o arquivamento dos executivos fiscais instruídos por títulos executivos que, atualizados, não atinjam o valor mínimo de 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado – UPF-MT .

Essa decisão gerou o inconformismo da municipalidade que, então, submeteu a questão à apreciação desta Corte de Justiça, cujas razões estão desenhadas no presente recurso de agravo de instrumento.

Assevera em suas razões de recorrer, em síntese, que a decisão ora combatida deve ser reformada, uma vez que, ao contrário do entendimento adotado pelo ilustre magistrado prolator da interlocutória vergastada, é inconteste a irregularidade do arquivamento dos autos, na medida em que não há substrato legal e nem jurisprudencial para amparar arquivamentos dos executivos fiscais em razão de valores baixos. Pelo contrário, à luz do artigo 141 do Código Tributário Nacional, o crédito tributário regularmente constituído só pode ser suspenso, modificado ou excluído nos casos em que a lei assim autorizar. Deste modo, o arquivamento dos autos apenas seria permitido se tal hipótese estivesse prevista em lei em sentido
stricto sensu
, não podendo ser amparada por previsão contida em provimentos.

Empós, discorre sobre a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da suspensividade dos efeitos da decisão objurgada, perquirindo por seu deferimento, nos moldes do artigo 1.019 do CPC.

Ao final, prequestiona o artigo 5º, XXXV, da Cártula Fundamental, artigo 156, V, do CTN e artigo 40, § 2º, da Lei n. 6.830 – Lei de Execuções Fiscais.

A liminar deprecada foi por mim indeferida. (Id. 31810990 – Pdf 12/14).

Sem contrarrazões.

A douta Procuradoria de Justiça, neste ato representada pelo procurador de Justiça Leonir Colombo, manifestou pela ausência de interesse público relevante capaz de ensejar a manifestação ministerial. (Id. 46785959 pág. 03/04 – Pdf).

Após, vieram-me conclusos para apreciação do mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado em linhas outras, o MUNICÍPIO DE SAPEZAL-MT. agrava da decisão interlocutória, proferida nos autos da Execução Fiscal n. 1000056-95.2020.8.11.0078, que tramita no Juízo da Única Vara da Comarca de Sapezal-MT, que, em abreviação, determinou o arquivamento provisório do executivo fiscal, em razão do valor inferior ditado pelo Provimento 13/2013-GJ-MT, com os seguintes fundamentos:

Vistos.

“Da detida análise dos autos, em consonância com o Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do estado de Mato Grosso-UPF-MT.

Nos termos da indigitada normativa, execuções fiscais cujo valor seja inferior a 15 UPF’s devem ser arquivadas, incontinenti, mas provisoriamente, não implicando em extinção da execução, tampouco obstando a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor exequendo.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a Execução.

Isso posto, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento provisório não está sujeito a recolhimento de custas. ”

Dessa decisão discorda a municipalidade, razão por que exterioriza seu inconformismo por meio do presente recurso de agravo de instrumento, almejando sua modificação, basicamente, sob o fundamento de que o arquivamento dos autos, ainda que provisoriamente, só é autorizado se lei
stricto senso
(Lei Complementar da União) assim estabelecer, não podendo ser efetivada com embasamento no Provimento 13/2013, de hierarquia manifestadamente inferior, como se verificou na hipótese em julgamento.

Analisando os autos, especialmente as razões postas na peça inaugural do recurso, sem embargo de possíveis opiniões contrárias, tenho por mim que o recurso merece o provimento almejado pela municipalidade recorrente, pelas razões que passo a individualizar:

Primeiro, o manejo da execução fiscal pelo Ente Público Fiscalizador não está condicionado ao valor da dívida a ser executada, pelo contrário, é seu dever buscar o recebimento dos créditos, cabendo à Fazenda Pública apenas decidir sobre a conveniência e oportunidade do ajuizamento da ação ou de seu prosseguimento, é o que se pode arrancar de simples leitura do permissivo legal previsto no artigo 2º, § 1º da Lei n. 6.830/80, que regulamenta e dita o rito dos executivos fiscais–
vejamos:

Artigo 2º
- Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública, aquela definida como tributária ou não tributária na Lei n. 4.320 de 17 de março de 1964, as alterações posteriores, que estatui normas gerais do direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 1º
-
Qualquer valor
, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública (grifei).

Deve ter-se em vista, igualmente, as disposições sedimentadas no artigo 156 do Código Tributário Nacional, que em seu bojo traz de forma exaustiva o rol das possibilidades permissivas de extinção dos créditos tributários, sendo que, dentre elas, não se encontra inserida o baixo valor perseguido pelos Entes Públicos Fazendários. Penso que o espírito do legislador, ao restringir as hipóteses de extinção e suspensão dos créditos fazendários, foi o de justamente preservar a indisponibilidade dos créditos. Eis o rol do artigo 156 do CTN –
verbis:

Artigo 156 do CTN – Extinguem o crédito tributário:

I – O pagamento;

II – A compensação;

III – a transação;

IV – Remissão;

V -

A prescrição e a decadência;

VI – A conversão de depósito em renda;

VII – o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1º e 4º;

VIII – a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2º do artigo 164;

IX- A decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória.

X - A decisão judicial passada em julgado

XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei (Incluído pela Lcp nº 104, de 10.1.2001) (vide Lei nº 13.259 de 2016)

Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149.

Ressalta-se, ainda, que o artigo 156 do Código Tributário Nacional admite interpretação conjunta com artigo 141 do mesmo Códex, assim delineado:

“Art. 141 do CTN – O crédito tributário regularmente constituído, somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensados, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias”.

Aliás, convém atentarmos que muito embora em sede doutrinária não seja pacífica a questão concernente à taxatividade do artigo 156 do CTN, a maioria esmagadora dos doutrinadores pátrios, dentre eles o renomado tributarista Eduardo Sabbag, entende que, em regra, apenas as modalidades expressamente trazidas pelo dispositivo mencionado podem dar ensejo à validade e legitimação da extinção do crédito tributário, de forma que qualquer outro acréscimo de novas hipóteses, a exemplo do valor irrisório do crédito à lista, exige lei complementar da União sobre normas gerais tributárias.

Tem-se, então, que não pode o Judiciário interferir no interesse de agir da Fazenda Pública Municipal, a quem cabe sopesar a conveniência e oportunidade de reclamar seu crédito judicialmente, e obstaculizar o seu exercício de ação ancorado simplesmente no fato de que o valor executado não corresponde à importância mínima ditada no Provimento 013/2013, editado pela Corregedoria Geral de Justiça. Isso porque o valor, ainda que se apresente irrisório, não é causa determinante de extinção dos executivos fiscais ou de suspensão e arquivamento provisórios, justamente porque assim não está previsto em lei
stricto sensu
.

Sob outro norte, não se pode desvencilhar do fato de que os entes da Federação brasileira possuem autonomia financeira em conformidade com o disposto no artigo 18,
caput
, da Carta Cidadã e, como consequência lógica, é outorgada aos municípios competência exclusiva para instituir e arrecadar seus tributos (art. 30, III, da CF/88), assim como para promover a anistia ou remissão, desde que mediante edição de leis específicas e à luz da constituição e da Lei Complementar n. 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, restando justificada, mais uma vez, a vedação ao Judiciário de extinguir ou bloquear o ajuizamento ou prosseguimento dos executivos fiscais, com apanágio em provimentos que fixam valores mínimos para o manejo de ação, como se verificou na hipótese em julgamento.

A respeito do tema, visando ilustrar a presente decisão, trago à colação entendimento recente deste Tribunal sobre a questão:

EMENTA

TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARQUIVAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO VALOR IRRISÓRIO DO CRÉDITO COBRADO – PROVIMENTO N. 13/2013-CGJ – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE LEI EM STRICTO SENSU – RECURSO PROVIDO.

A viabilidade da execução fiscal não está associada ao valor do crédito tributário, de modo que se mostra inadmissível o arquivamento da ação executiva proposta pela Fazenda Pública, diante da inexpressividade do valor perseguido, mormente porque tal hipótese não e Justiça –
Verbis:

Sem a necessária previsão legal, não há falar em modificação ou extinção e, tampouco, em suspensão ou exclusão da exigibilidade de crédito tributário, que fora regularmente constituído, a teor do que dispõem o artigo 2º, § 1º, da Lei n. 6.830/80 e artigo 141 do CTN.

As hipóteses de suspensão do crédito tributário necessitam estar previstas em lei stricto sensu (Lei Complementar da União), não sendo o Provimento n. 13/2013-CGJ, portanto, hábil a determinar o arquivamento, provisório das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais, de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPFs-MT.

(PJe 1009129-68.2019.8.11.0000 – AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo - - Execução Fiscal n. 1003926-82.2017.8.11.0037 – Comarca de Tangará da Serra-MT – Relator Des. MARCIO VIDAL; Data do Julgamento: 29/07/2019).

No mesmo sentido:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO VALOR INFERIOR A 15 UPFS – ARQUIVAMENTO – PROVISÓRIO – PROVIMENTO Nº 13/2013-CGJK/MT – IMPOSSIBILODADE – ARTIGO 2º, § 1, DA LEI 6.830/80 E ARTIGO 141 DO CTN – RECURSO PROVIDO.

1 – O crédito tributário regularmente constituído somente tem sua exigibilidade suspensa, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensados, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as garantias (Artigo 141 do CTN)

II – Inadmissível a vinculação do interesse de agir ao valor da execução fiscal.

II – Recurso provido.

(PJe 1006201-81.2018.8.11.0000 – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal n. 6576-69.2017.811.0086 – Comarca de Nova Mutum-MT – Relatora Desa. Maria Erotides Kneip – Julgamento proferido em 21/01/2019.

Não tenho como excessivo consignar, outrossim, que o considerável número de executivos fiscais que tramitam no Judiciário mato-grossense com quantia ínfima (quando vistos de forma isolada), se somados chegarão a uma vultosa quantia da qual o ente público municipal não pode abrir mão, sob pena de ver comprometida a eficaz gestão de sua competência e de incorrer, seus agentes, em crime de responsabilidade fiscal.

Conclui-se, portanto, que não havendo previsão em lei
stricto sensu
sobre a possibilidade de extinção ou arquivamento de executivos fiscais em face da inexpressividade do valor perseguido pela Fazenda Pública, fica vedado ao Judiciário promover tais atos, em razão do baixo valor, tanto no âmbito Estadual como Municipal, com embasamento em provimentos emanados da CGJ-MT, portanto, de hierarquia manifestadamente inferior.

Destarte, não pode subsistir a decisão agravada.

Isto posto,
conheço
do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada que determinou o arquivamento provisório dos autos de execução fiscal com arrimo no Provimento 13/2013 da CGJ-MT, que dispõe sobre valores mínimos para ajuizamento dos executivos fiscais, na medida em que a extinção e suspensão da exigibilidade dos créditos da Fazenda Pública Estadual ou Municipal só é possível mediante previsão contida em lei
stricto sensu,
o que não se verifica na hipótese telada.

Prossiga-se na execução, retomando-se a marcha processual, com a citação dos devedores ainda não citados.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

SESSÃO DE 27 DE OUTUBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020